Tribunal: TJSP
Processo: 2057969-41.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de Saúde
Órgão julgador: Alvaro Passos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
CONTRATO – Prestação de serviços – Plano de saúde – Fase de cumprimento de sentença provisório – Impugnação – Afastamento – Insurgência – Alegação de cumprimento da medida – Descabimento – Internação ocorrida em momento posterior ao período determinado pelo Juízo – "Astreinte" – Imposição de multa diária, pelo descumprimento da obrigação que, no total, chegou a R$160.000,00 – Exclusão

Ementa:
CONTRATO – Prestação de serviços – Plano de saúde – Fase de cumprimento de sentença provisório – Impugnação – Afastamento – Insurgência – Alegação de cumprimento da medida – Descabimento – Internação ocorrida em momento posterior ao período determinado pelo Juízo – "Astreinte" – Imposição de multa diária, pelo descumprimento da obrigação que, no total, chegou a R$160.000,00 – Exclusão – Inadmissibilidade – Sanção pecuniária com finalidade inibitória – Decisão mantida – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000365447
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2057969-41.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante SUL
AMÉRICA SEGURO SAÚDE S.A., são agravados KAISHI TAKAHASHI e NEIDE
SATIE TAKAHASHI (CURADOR DO INTERDITO).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ JOAQUIM DOS
SANTOS (Presidente sem voto), ROSANGELA TELLES E HERTHA HELENA DE
OLIVEIRA.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
ALVARO PASSOS
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2057969-41.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 33589 cmbm432
2
Voto no 33589/TJ – Rel. Alvaro Passos – 2a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2057969-41.2020.8.26.0000- dg
Agravante: SUL AMÉRICA SEGURO SAÚDE S.A.
Agravados: KAISHI TAKAHASHI E OUTRO
Comarca: São Paulo 1a Vara Cível do Foro Reg. Jabaquara
Juiz(a) de 1o Grau: Samira de Castro Lorena
EMENTA
CONTRATO Prestação de serviços Plano de saúde
Fase de cumprimento de sentença provisório

Impugnação Afastamento Insurgência Alegação
de cumprimento da medida
Descabimento

Internação ocorrida em momento posterior ao período
determinado pelo Juízo “Astreinte” Imposição de
multa diária, pelo descumprimento da obrigação que,
no total, chegou a R$160.000,00
Exclusão

Inadmissibilidade Sanção pecuniária com finalidade
inibitória Decisão mantida Recurso improvido.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto
contra a r.decisão transcrita a fls.109/110, dos autos principais, que, em ação
de obrigação de fazer, tendo por objeto do contrato de prestação de serviços,
relativo à plano de saúde que rejeitou a impugnação ofertada.
Irresignada, a interessada recorre e pugna pela
alteração da decisão com base nas razões de fls.04/16. Em apertada síntese,
alega que, assim que houve a concessão da ordem liminar, foi procedida a
internação do autor. Ressalta que, não houve descumprimento da medida.
Requer, quanto a multa, seu afastamento, pela obrigação cumprida.
Alternativamente, pugna pela sua redução.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2057969-41.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 33589 cmbm432
3
O
recurso
foi
processado
sem
efeito
suspensivo. No mesmo ato foram dispensadas as informações do MM. Juiz “a
quo”. Após manifestação da parte contraria e parecer Ministerial pelo
desacolhimento, o recurso foi remetido para julgamento.
É o relatório.
A r. decisão deve ser confirmada pelos seus
próprios e bem deduzidos fundamentos, os quais ficam inteiramente adotados
como razão de decidir pelo improvimento do recurso, nos termos do art. 252 do
Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça.
Tal dispositivo estabelece que “Nos recursos
em geral, o relator poderá limitar-se a ratificar os fundamentos da decisão
recorrida, quando, suficientemente motivada, houver de mantê-la”, e tem sido
amplamente utilizado por suas Câmaras, seja para evitar inútil repetição, seja
para cumprir o princípio constitucional da razoável duração dos processos .
O COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE
JUSTIÇA tem prestigiado este entendimento quando predominantemente
reconhece "a viabilidade de o órgão julgador adotar ou ratificar o juízo de valor
firmado na sentença, inclusive transcrevendo-a no acórdão, sem que tal
medida encerre omissão ou ausência de fundamentação no decisum" (REsp n°
662.272-RS, 2a Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j . de 4.9.2007;
REsp n° 641.963-ES, 2a Turma, Rel. Min. Castro Meira, j . de 21.11.2005;
REsp n° 592.092-AL, 2a Turma, Rel. Min. Eliana Calmon, j . 17.12.2004 e REsp
n° 265.534- DF, 4a Turma, Rel. Min. Fernando Gonçalves, j de 1.12.2003).
Trata-se
de
cumprimento
provisório
de
sentença, extraído dos autos de obrigação de fazer, envolvendo o contrato de
prestação de serviços, relativo ao plano da saúde.
Com
a
assertiva
de
cumprimento
da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2057969-41.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 33589 cmbm432
4
determinação da internação do autor em casa de custódia, mediante
procedência do pedido, com manutenção de tutela, a agravante alega ser
indevida a multa aplicada, o que a fez impugnar o cumprimento de sentença
provisório que, todavia, foi rejeitado e é motivo do presente agravo.
Sem razão a agravante.
Patente o descumprimento da ordem liminar,
eis que a internação do autor ocorreu em 18.12.2019, como atesta o
documento transcrito a fls.07, sendo que, a intimação da primeira decisão
concessiva data de 09.10.2019 e, a segunda decisão, de 24.10.2019 e, a
terceira, de 26.11.2019, apenas majoraram o valor da multa primitiva, de
R$5.000,00 para R$8.000,00, tornando possível sua execução.
Melhor sorte não socorre à recorrente, quanto
ao afastamento do total de R$160.000,00, vez que tal montante é resultado
dos valores fixados, dos quais a agravante tinha ciência quanto aos efeitos da
demora para cumprimento da obrigação imposta.
Por oportuno, transcrevo trecho do parecer do
Ilustre Procurador de Justiça, a fls.165/166: “(...)Por fim, não vislumbro excesso
na fixação das astreintes, de forma que não cabe sua exclusão ou mesmo
redução. As astreintes, traduzidas no caso concreto em multa, têm finalidade
precipuamente inibitória, pois se trata de uma execução indireta, o que
autoriza, em tese, a fixação de valor em patamar mais elevado. (...)”
Por derradeiro, a fim de evitar a oposição de
embargos de declaração, única e exclusivamente voltados ao
prequestionamento, tenho por expressamente prequestionada, nesta instância,
toda a matéria, consignando que não houve ofensa a qualquer dispositivo a ela
relacionado. Vale, ainda, lembrar que ao juiz cabe decidir a lide, apontando os
fundamentos que lhe pareçam suficientes para embasar a conclusão a que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2057969-41.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 33589 cmbm432
5
chega, não sendo necessário que aprecie todos os argumentos articulados
pelas partes, o que não representa vício ou mácula do julgado.
E outros fundamentos são dispensáveis, diante
da adoção integral dos que foram deduzidos na r. decisão, e aqui
expressamente adotados para evitar inútil e desnecessária repetição, nos
termos do art. 252 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça.
Na hipótese de interposição de embargos de
declaração contra o presente acórdão, ficam as partes desde já intimadas a se
manifestarem no próprio recurso a respeito de eventual oposição ao
julgamento virtual, nos termos do art. 1o da Resolução no 549/2011 do Órgão
especial deste E. Tribunal, entendendo-se o silêncio como concordância.
Pelo exposto, nego provimento ao recurso.
ALVARO PASSOS
Relator